Tribunal: TJBA
Processo: 8054580-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054580-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JORGE LIMA FONTES

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Fraude bancária.
Empréstimo e t
ransferência não reconhecid
o
s. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Inversão do ônus da prova.
Restituição do Indébito
. Danos morais configurados. Recurso
im
provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta p
elo Banco Bradesco
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de restituição do indébito e indenização por danos morais
, proposta
por
Jorge Lima Fontes
, em razão de fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (
i
) se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) se é devida a re
stituição
d
os
descontos realizados na forma dobrada
;
e
(
iii
) se há cabimento de indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.

Configuração da falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não adotou medidas eficazes para evitar a fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. Aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, sendo responsabilidade da instituição financeira demonstrar a regularidade das operações.

5
.
Deve ser mantida a

restituição dos descontos realizados na co
n
ta da parte autora na fo
rma dobrada
, tendo em vista
que
foram efetuados em data
posterior à publicação dos acórdãos proferidos nos
EAREsp
600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS.

6. Configuração dos danos morais, considerando a perda indevida de valores e a frustração da consumidora ao buscar solução junto à instituição financeira, sendo
mantido o
quantum indenizatório
fixado
em R$
8
.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
conhecido e im
provido
.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova deve ser aplicada em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 3.

É cabível a restituição
dos valores
descontados
indevidamente
. 4. A cobrança indevida e a falha na prestação do serviço configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e

CPC/2015, art. 373, §

1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL: 80785309720198050001, Rel. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09.08.2022
;
EAREsp
600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RSe 1.413.542/RS, j. 30
.
03
.
2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8054580-83.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante

BANCO BRADESCO SA.
,
e
Apelad
o

JORGE LIMA FONTES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
Designado